Tribunal: TJMT
Processo: 1025644-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025644-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CELSO DIEGO BECKER GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO:- BANCO RODOBENS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1025644-47.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que não foi constituído em mora (§ 2o do art. 2o e art. 3o do Decreto Lei 911/1969) por que a notificação não foi entregue no seu endereço, bem como o instrumento de protesto é inválido porque não foram esgotados os meios para a sua localização.
Aduz que a comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo coma devolução do automóvel.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
Não obstante as razões recursais, é preciso analisar com cautela as questões expostas, visto que a correspondência foi encaminhada no endereço indicado no contrato, que é Rodovia BR-364, Trevo Barão de Melgaço, s/n, Faz. Simone, zona rural, Santo Antônio do Leverger (Id 42030573 dos autos em primeiro grau) e, após houve o protesto do título.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a contraminuta.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator